Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-31.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10189 - Afastamento
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802152-31.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ARTUR DE JESUS BRITO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, devendo ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito.

2. O acórdão embargado é bastante claro ao afirmar que não há qualquer situação plausível alegada pelo Ministério Público que demonstre, inequivocamente, a intenção deliberada do agravante e demais réus em obstruir o andamento do processo e/ou sua instrução.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inviável a rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802152-31.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ (1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA AMANDA LUCIANA SALES LOBATO)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID. 3294789, PUBLICADO NO DJE NO DIA 08/07/2020 E ARTHUR DE JESUS BRITO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o r. Acórdão de Id. 3294789, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 08/07/2020, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Alega que o referido acórdão possui omissão em relação a não observância da natureza cautelar, não definitiva, do afastamento do Agravante, como meio de prover a segurança da instrução processual.

Esclarece que, no caso em tela, a natureza excepcional do afastamento cautelar é o objetivo da segurança da instrução processual; que a manutenção do Prefeito Municipal no cargo, pode perpetuar os danos ao erário público, dentre outras práticas ilícitas imputadas ao Agravante prejudicando os direitos dos servidores públicos municipais. Logo, o afastamento preventivo tem como escopo prevenir a continuidade da prática de ilícitos imputados ao Agravante.

Aduz que, ao deferir a medida liminar de afastamento temporário do cargo, o Juízo não agiu arbitrariamente, suprimindo fases processuais, bem como não aplicou o direito de forma precipitada, mas sim a lei ao caso concreto, valendo-se de seu poder geral de cautela, tomando a medida extrema de afastamento dos gestores públicos com o fim de dar efeito prático à decisão judicial, bem como estancando, em uma análise perfunctória, o desvio de verbas públicas, sendo o afastamento do gestor público necessário não só para garantir a instrução processual, mas também para impedir a prática reiterada de atos de improbidade, conforme se depreende da análise dos autos.

Assevera que, tendo em vista que o processo ainda não se encontra em fase de instrução processual, torna-se fundamental o afastamento do agravante, haja vista a gravidade dos fatos narrados, sendo o meio necessário para o correto processamento da ação de improbidade administrativa.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para fins de que seja sanada a aludida omissão, reconhecendo a conduta ímproba do embargado, devendo ser mantida na integralidade decisão de 1º grau.

Instado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 3454352).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022 do NCPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

(...).”

Considerando que a alegação de omissão se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, entendo que apenas deve ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito, o que não se vislumbra no caso concreto.

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 7ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 833), a
omissão
refere-se à
“ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos Embargos de Declaração, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O Acórdão objurgado enfrentou as questões ora deduzidas, no qual relatei,
in verbis
:

“Da análise da decisão agravada, verifica-se que o fundamento utilizado para o afastamento cautelar do gestor municipal – “(...)
É fato que o detentor de um dos poderes da União exerce influência positiva ou negativa sobre a pessoa de seus subalternos, podendo, na hipótese, haver a manipulação ou a perda de provas, não sendo razoável manter o Prefeito Municipal e os demais Requeridos no exercício de seus cargos e funções, sob pena de prejuízos à instrução do feito
(...)” -, não se sustenta nos termos em que proferido, uma vez que a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura, qual seja, de afastar um detentor de cargo eletivo.

Com efeito, não há qualquer situação plausível alegada pelo Ministério Público que demonstre, inequivocamente, a intenção deliberada do agravante e demais réus em obstruir o andamento do processo e/ou sua instrução.

Nesse sentido, observa-se que a medida de afastamento somente é válida quando se fizer necessária à manutenção da regularidade da instrução processual, conforme a dicção legal corroborada pela lição de Pedro Roberto Decomain:

“Não se trata de autorização para afastamento do agente do cargo, emprego ou função, com o propósito de evitar que cometa novos atos de improbidade administrativa. (...) O dispositivo afirma que o afastamento pode ser ordenado sempre que a providência se mostre necessária para a instrução processual. Desta sorte, a razão de ser a justificar tal afastamento haverá que residir na possibilidade que o agente tenha, de influir de modo pernicioso na produção da prova. Sempre que, em permanecendo no exercício do cargo, emprego ou função, possa, pelas providências que isso lhe propicie, por exemplo destruir documentos ou outras evidências, exercer influência sobre testemunhas, eventualmente subordinados seus, ou tomar qualquer outra atitude capaz de pôr a perder a prova da ocorrência da improbidade, o seu afastamento do cargo, emprego ou função poderá ser decretado.” (in Improbidade Administrativa, 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2014. p. 354)

Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

1. "
A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

.......................................................................................................

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, § ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo
. Precedentes: AgRg na SLS 1.563/MG, CE, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 6.6.2012, AgRg no REsp. 1.204.635/MT, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 14.6.2012, REsp. 929.483/BA, 1T, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008, REsp. 993.065/ES, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 12.3.2008.
Ressalte-se que a relevância do cargo ou a posição estratégica do cargo não é razão suficiente, por si só, para o afastamento.

2. No caso em apreço, o Tribunal a quo, amparado nas peculiaridades do caso concreto, se manifestou de forma fundamentada sobre a desnecessidade de afastamento cautelar da recorrida; a análise da situação processual evidencia o acerto dessa conclusão, por isso que não está a merecer qualquer ressalva, reprimenda ou retoque.

3. Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS desprovido.”

(REsp 1197807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 14/11/2013)

Vale ressaltar que a observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução nas ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva do mandato.”

Como se vê, tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, constatando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.

2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria.

3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A multa diária pode ser cominada de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar a efetividade da decisão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 802.388/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer omissão, contrariedade e obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2020